Tribunal: TJES
Processo: 5040740-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040740-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANILZA SANTOS DA VITORIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040740-29.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANILZA SANTOS DA VITORIA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRRESIGNAÇÃO QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA DAQUELA DISCUTIDA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANILZA SANTOS DA VITORIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO movida em face do
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13998570), a autora menciona acerca do fato de jamais ter contratado qualquer tipo de empréstimo consignado.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13998572).

É a síntese do necessário.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de requisito formal. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela demandante.

A inicial informa que a autora contratou um empréstimo pessoal (nº 434742136), no valor de R$ 1.620,52 (um mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 15 parcelas de R$ 414,31 (quatrocentos e quatorze reais e trinta e um centavos),
conforme consta ao
ID 13997280. Sentindo-se lesada pelo valor pago a título de juros a autora ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de nulidade da avença.

A r. sentença entendeu que a contratação é válida, sendo que a autora teve plena ciência dos juros aplicados quando da formalização do contrato (ID 13998569).

Curiosamente, em sede recursal, constam as seguintes narrativas:
“a autora não autorizou a contratação do Empréstimo Consignado, sendo desrespeitosa a conduta dos requeridos, que por possuir os dados pessoais da autora e realizou contrato de EMPRÉSTIMO em nome dela SEM a sua anuência”
;
“como não houve, a vontade expressa da requerente em contratar empréstimo todas as condições estipuladas arbitrariamente pelo réu prejudicam materialmente a autora”
(ID 13998570 - Pág. 4);
“a bem da verdade, o que se verifica na hipótese vertente é que a instituição financeira recorrido se valeu de mecanismos eletrônicos automáticos e impessoais, que não asseguram a necessária clareza e transparência na contratação, especialmente a consumidores hipervulneráveis, como a Recorrente, violando flagrantemente os deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial o dever de esclarecimento”
(13998570 - Pág. 6).

Assim, a tese defendida na inicial destoa por completo daquela lançada em sede recursal,
inovação esta que não é admitida em nosso ordenamento jurídico,
sendo o caso de
nítida
violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do art. 932, III do CPC, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)